Tribunal: TJBA
Processo: 8083879-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083879-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAIRA JUCARA DE MATOS NILO Advogado(s): VERENA PINHEIRO SANTANA, SAMIRA ARCANJO FERNANDES BATALHA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTIGO NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA A REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária proposta por consumidora contra operadora de plano de saúde, visando à declaração de nulidade dos reajustes aplicados ao contrato de assistência médica, à repetição do indébito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões revisional e restitutória; (ii) verificar a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária incidentes no contrato antigo e não adaptado; (iii) estabelecer a existência ou não de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas tem natureza declaratória e está sujeita à prescrição decenal (CC, art. 205). 4. O pedido de restituição de valores pagos a maior tem natureza condenatória e se submete à prescrição trienal (CC, art. 206, § 3º, IV). 5. Os reajustes anuais praticados entre 2017 e 2021 observaram os índices autorizados pela ANS em Termos de Compromisso firmados para planos antigos não adaptados, afastando a alegação de abusividade. 6. Os reajustes por faixa etária, embora previstos em lei e contrato (Lei nº 9.656/98, art. 15), devem atender às exigências fixadas no Tema 952 do STJ (REsp nº 1.568.244/RJ), especialmente quanto à proporcionalidade atuarial e aos limites estabelecidos pela RN nº 63/2003 da ANS. 7. Os percentuais aplicados a partir dos 56 anos revelaram-se desproporcionais, ultrapassando o limite de seis vezes o valor da primeira faixa, configurando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, o que impõe a redução dos índices para compatibilizá-los aos parâmetros da ANS. 8. A restituição das quantias pagas a maior deve ocorrer de forma simples, limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação. 9. A discussão sobre cláusulas contratuais e reajustes financeiros não caracteriza violação a direito da personalidade, afastando a indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A revisão de reajustes de planos de saúde está sujeita à prescrição decenal. 2. A restituição de valores pagos a maior em razão de cláusulas abusivas está sujeita à prescrição trienal. 3. Reajustes anuais previstos em Termos de Compromisso com a ANS são válidos se aplicados conforme índices autorizados. 4. Reajustes por faixa etária que ultrapassem os parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS e do Tema 952 do STJ configuram abusividade. 5. O dano moral não é cabível em hipóteses de controvérsia meramente patrimonial envolvendo cláusulas de plano de saúde. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8083879-42.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Maíra Juçara de Matos Nilo e, como apelada, Sul América Companhia de Seguro Saúde. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça